Tribunal: TJDFT
Processo: 0007280-65.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007280-65.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALAICE MILAGRE GUIMARAES, ALDA MARIA MENDES ABBADE DOS SANTOS, ALINETE VIEIRA DE OLIVEIRA, ANA MARIA FERRAZ CAMPOS DE SOUZA, WILSON BRASILIENSE HOLANDA CAVALCANTE, YARA MARIA LUSTOSA DE BRITO, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DEVEDOR: NÃO INFORMADO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação às credoras ALAICE MILAGRE GUIMARÃES e ALDA MARIA MENDES ABBADE DOS SANTOS. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária, inclusive os documentos pessoais das credoras (8690954 - p. 9 e 8690948 - p. 3). Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto